Tribunal: TJMT
Processo: 0000219-03.2014.8.11.0014
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000219-03.2014.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa, Edital]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELADO), MARCIA MACEDO GALVAO - CPF: 003.168.281-22 (ADVOGADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (REPRESENTANTE), JANE MARIA SANCHEZ LOPES ROCHA - CPF: 402.926.901-00 (APELADO), RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), OPORTUNA SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA - CNPJ: 05.042.708/0001-29 (APELADO), ADRIANO BRAUN - CPF: 031.459.181-84 (ADVOGADO), LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), OPORTUNA SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA - CNPJ: 05.042.708/0001-29 (APELANTE), JANE MARIA SANCHEZ LOPES ROCHA - CPF: 402.926.901-00 (APELANTE), LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO), LORAN MARLON BERALDO DE PIERI - CPF: 035.875.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINE SZATKOWSKI POLATO - CPF: 026.058.349-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), ADRIANO BRAUN - CPF: 031.459.181-84 (ADVOGADO), MPEMT - POXORÉU (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PROCESSO LICITATÓRIO – IRREGULARIDADES NO EDITAL – CONDUTA DO ARTIGO 11 DA LIA

– TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO DE LESAR O ERÁRIO PELOS RÉUS – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º,
§§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. A mera irregularidade em edital de licitação, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restaram comprovados o elemento subjetivo – dolo específico – dos agentes, a teor do que dispõe a nova redação dada ao artigo 11 da Lei nº 8.429/1992.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): OPORTUNA SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA

JANE MARIA SANCHEZ LOPES ROCHA

APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de

apelação cível interposta por
OPORTUNA SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA e JANE MARIA SANCHEZ LOPES ROCHA

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, M.M. Darwin de Souza Pontes, nos autos da Ação Civil Pública

n. 0000219-03.2014.8.11.0014, que
julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar os apelante a:

a) Condenar os réus, solidariamente, ao ressarcimento integral do dano no valor da causa, com incidência de correção monetária a contar da data do repasse indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos dos arts. 405 e 406 do CC c/c art. 161, parágrafo primeiro, do CTN; b) Declarar a perda da função pública dos demandados; c) Suspender os direitos políticos dos demandados pelo prazo de 05 anos; d) Condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de multa civil no mesmo valor do dano; e) Proibir os réus de contratarem com o poder público ou receberem benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 anos, com fundamento no art. 12, incisos II e III, da Lei n. 8.429/92.

Como causa de pedir recursal, a recorrente Oportuna Serviços e Terceirizações LTDA sustenta a inexistência de improbidade administrativa. Assevera que os serviços foram efetivamente prestados, o que afasta a tese de prejuízo ao erário público. Pontua que os elementos probatórios são frágeis e insuscetíveis de assegurar a condenação por improbidade administrativa. Argumenta que os fatos imputados na inicial são meras irregularidades do procedimento licitatório e que sua participação não ocorreu com a intenção de obter vantagens escusas.

Já a recorrente Jane Maria Sanches Lopes Rocha assevera que o procedimento licitatório foi realizado de acordo com as regras descritas na Lei nº 10.520/2002. Pontua que a sentença é nula por julgar pedido diverso do formulado na inicial, notadamente ao reconhecer a existência de conluio entre as partes. Argumenta a inexistência de conduta ímproba e que o quantum fixado a título de ressarcimento é desarrazoado. Por fim, salienta que as sanções são desproporcionais.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, requerendo desprovimento da apelação – id. 141043681.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo – id. 142758179 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, trata-se de apelação cível interposta por OPORTUNA SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA e JANE MARIA SANCHEZ LOPES ROCHA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, M.M. Darwin de Souza Pontes, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000219-03.2014.8.11.0014, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar os apelante a: a) Condenar os réus, solidariamente, ao ressarcimento integral do dano no valor da causa, com incidência de correção monetária a contar da data do repasse indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos dos arts. 405 e 406 do CC c/c art. 161, parágrafo primeiro, do CTN; b) Declarar a perda da função pública dos demandados; c) Suspender os direitos políticos dos demandados pelo prazo de 05 anos; d) Condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de multa civil no mesmo valor do dano; e) Proibir os réus de contratarem com o poder público ou receberem benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 anos, com fundamento no art. 12, incisos II e III, da Lei n. 8.429/92.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente ação civil pública por atos de improbidade administrativa, com fundamento no artigo 11 da Lei nº 8.429/92.

O juízo
a quo
julgou procedente o pleito inicial para condenar

os apelantes nos seguintes termos:

JULGO PROCEDENTE o pedido, na forma do artigo 12, II e III da Lei 8.429/92, pela prática de atos de improbidade administrativa no exercício de cargo público, e julgo extinto o feito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do NCPC, bem como para:

a) Condenar os réus, solidariamente, ao ressarcimento integral do dano no valor da causa, com incidência de correção monetária a contar da data do repasse indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos dos arts. 405 e 406 do CC c/c art. 161, parágrafo primeiro, do CTN.

b) Declarar a perda da função pública dos demandados;

c) Suspender os direitos políticos dos demandados pelo prazo de 05 anos.

d) Condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de multa civil no mesmo valor do dano.

e) Proibir os réus de contratarem com o poder público ou receberem benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 anos.

Inc
onformados, os apelantes interpuseram o presente recurso de apelação.

De início, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei nº 14.230/2021:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

É importante destacar que os julgamentos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal têm efeito vinculante.

Como se verifica das teses elencadas, o
STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como de que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa
.

Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º,
§§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Além disso, dispõe o artigo 1º,
§3º da lei que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE
843.989/PR,
o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Em mesma linha, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira sintetizam:

“Em suma, com a Reforma da LIA, a improbidade administrativa somente restará caracterizada se comprovado o dolo específico do agente público ou terceiro, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade, ainda que a culpa seja “grave” ou o erro seja “grosseiro”.

(Improbidade Administrativa – Direito Material e processual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

In casu
,
foi imputada à parte ré, a prática de ato ímprobo consistente em irregularidades no procedimento licitatório que culminou na celebração do Contrato nº 025/2013 entre o Município de Poxoréu, na gestão de Jane Maria, com a empresa Oportuna Serviços e Terceirizações LTDA.

Entretanto, no

caso concreto, não há elementos no conjunto probatório dos autos que evidenciem o preenchimento dos requisitos necessários à caracterização do ato de improbidade administrativa, mormente pela ausência de demonstração de dolo específico de lesar o erário municipal.

Como bem avaliado pela d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer:

Quanto as irregularidades indicadas pelo autor, de fato, foram confirmadas ao longo da instrução; contudo, não há provas que assegurem que tais atos foram praticados com a intenção de lesar o cofre público municipal ou a ordem pública, assim como não há informações que atestem que a gestora agiu deliberadamente com o fim de beneficiar a empresa contratada ou a si mesmo, como exige a lei de improbidade administrativa.

Além disso, os itens listados como irregulares constaram em termos de aditamento com as devidas especificações e o procedimento administrativo atendeu ao fim proposto pela norma de regência (Lei nº 10.520/2002 com aplicação subsidiária de Lei nº 8.666/93).

Oco
rre que, a despeito da possibilidade de reconhecimento de ilegalidade ou imoralidade da conduta praticada, não se demonstrou na espécie a presença do dolo específico em causar o dano ao erário por parte do advogado e do agente político.

Em outras palavras, o conjunto probatório dos autos releva o dolo genérico, mas não evidencia a vontade do agente em realizar a contratação com vistas à obtenção de benefício próprio ou do respectivo advogado.

Ressalta-se que não está considerando legal o ato praticado, dentro da moralidade, mas tão somente reconhecendo para quara configuração do ato de improbidade administrativa é necessário a comprovação do dolo específico e o efetivo danos ao erário.

Delineado esse cenário, diversamente do alegado na inicial, tenho que a mera irregularidade em edital de licitação, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restaram comprovados o elemento subjetivo – dolo específico – dos agentes, a teor do que dispõe a nova redação dada ao artigo 11 da Lei nº 8.429/1992.

Assim,
a improcedência do pleito inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023